Tribunal: TJDFT
Processo: 0725983-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito civil E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Anulação de contrato de consórcio CUMULADA COM Indenização por danos materiais e morais. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO DEMONSTRADO. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgadas improcedentes as pretensões anulatória de contrato de consórcio e de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve vício de consentimento do consumidor, causado pelo fornecedor, na celebração do contrato de consórcio.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil, nos arts. 138 e seguintes, disciplina a possibilidade de anulação de negócio jurídico fundado em erro substancial.
4. No caso, não foi comprovado o erro substancial ou vício de consentimento do Apelante, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram que ele tinha ciência da natureza do contrato de consórcio.
5. Consta dos autos informação prestada pelo consumidor, no momento da contratação, de que não lhe foi prometida data específica de contemplação ou de recebimento de crédito.
6. O Apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegação de promessa de rápida liberação do crédito, conforme art. 373, I, do CPC. De outro lado, o fornecedor cumpriu seu dever de informação, conforme art. 6o, III, do CDC.
7. Ausente a configuração de erro substancial, é incabível a anulação do contrato e, consequentemente, ficam rejeitados os pedidos de indenização material e moral.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a anulação de contrato de consórcio com base em alegado induzimento ao erro se, da documentação juntada aos autos, está evidenciado que o consumidor tinha ciência da natureza do contrato e de que não havia promessa de data certa para contemplação ou recebimento de crédito.”.
_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138, 139. CDC, art. 6o, III. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0715078-37.2022.8.07.0006, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a T., j. 22.01.2025, p. 05.02.2025.